Tribunal: STF
Processo: AI 498473
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INSTITUÍDAS PELA LC 110/2001. ADI 2.556-MC/DF
E ADI 2.568-MC/DF. EFICÁCIA ERGA OMNES DA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
I - Contribuições sociais
instituídas pela LC 110/2002: legitimidade, conforme julgamento, em
09.10.2002, do Plenário do Supremo Tribunal Federal: ADI 2.556-MC/DF
 e ADI 2.568-MC/DF, DJU 08.8.2003, precedente esse que se aplica
desde logo às causas que versem sobre idêntica controvérsia.
II -
Eficácia erga omnes da medida cautelar na ação direta de
inconstitucionalidade, conforme disposto no art. 11, § 1º, da Lei
9.868/99.
III - Inexistência de novos argumentos capazes de afastar
 as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser
mantida.
IV - Agravo regimental improvido.